Tribunal: TJMT
Processo: 0002902-44.2009.8.11.0028
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002902-44.2009.8.11.0028
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA - EPP - CNPJ: 37.497.237/0001-30 (AGRAVANTE), ALFREDO RIBEIRO DA CUNHA LOBO - CPF: 019.671.431-10 (ADVOGADO), MARCELLO DIAS DE PAULA - CPF: 035.842.691-05 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – INTIMAÇÃO PESSOAL DE FORMA ELETRÔNICA – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL INFERIOR A 06 ANOS DESDE A CIÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

2. Decorrido lapso temporal inferior a 06 anos desde a ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens penhoráveis, sem a verificação de qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, deve ser retificada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no caso concreto.

3. Mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Massa Falida de Alcopan Álcool do Pantanal Ltda. – EPP., contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada não deve prosperar, uma vez que está caracterizado a prescrição intercorrente.

Aduz que houve a intimação da Fazenda pública por carta e a Fazenda Pública ao invés de se manifestar protocolou petição requerendo carga dos autos.

Afirma que em seguida foi certificado que se tratava de feito virtual, de modo que impossível a remessa na forma pretendida,

Alega em 2019, diferente do consignado no decisum agravado, a intimação da ora agravante se trata apenas de reiteração da determinação anterior, eis que se manteve inerte ao primeiro comando judicial, de modo que a sua manifestação no mesmo ano é totalmente intempestiva, justamente por já ter decorrido mais de 05 (cinco) anos sem qualquer impulso processual.

Assim resta claro o abandono processual pela Fazenda Pública e, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 40 da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), com a interpretação dada sobre o tema pelo REsp 1340553/RS.

Com essas razões, requer o provimento do Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, desprover o Apelo interposto pela Fazenda Estadual.

O Estado de Mato Grosso pugna pelo desprovimento do recurso, uma vez que a Procuradoria do Estado apenas foi intimada validamente para se manifestar acerca do oferecimento do bem à penhora pela executada em 28/08/2019

Afirma o fato de um processo tramitar integralmente no sistema eletrônico não afasta a necessidade de intimação pessoal do representante da Fazenda Pública, quando o Estado não for cadastrado no sistema eletrônico do Tribunal e, que apenas se verifica a remessa virtual para Fazenda Pública se manifestar acerca do oferecimento do bem à penhora pela executada em 28/08/2019.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (
RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto Massa Falida de Alcopan Álcool do Pantanal Ltda. – EPP., contra a decisão proferida, que proveu monocraticamente, o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Analisando os autos originários, e os argumentos, esposados pelo Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida.

A decisão foi bem explicita quanto ao andamento processual e os marcos temporais
foram definidos
para a declaração de prescrição intercorrente, de acordo com tese fixada no RESP 1.340.553/RS, por ocasião do julgamento do Recurso de Apelação e que passo a repisar.

Pois bem.

Consta dos autos que a Fazenda Pública ajuizou Execução Fiscal, com o objetivo de receber os créditos tributário decorrente do não recolhimento de ICMS - Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações Escrituradas nos Livros Fiscais, constantes na CDA de n. 20094145.

A inicial foi protocolada em 03/11/2009 e o despacho ordenatório de citação proferido em 30/11/2009.

Citada, a apelada compareceu nos autos em 06/09/2010 e indicou um bem móvel para garantia da execução, qual seja, 345(trezentos e quarenta e cinco) hectares de uma área de terra maior de 2.147,4689 (dois mil, cento e quarenta e sete hectares, quarenta e seis ares e oitenta e nove centiares), denominada de ‘Fazenda Forquilha’, localizada no município de Diamantino – MT, objeto da matrícula n. 16.330 do RGI de Diamantino, com valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o hectare, totalizando um montante de R$ 1.725.000,00 (hum milhão setecentos e vinte e cinco reais).

Em 28/08/2019, o Estado de Mato Grosso é intimado pessoalmente de forma eletrônica e manifestou-se pela recusa do bem imóvel oferecido como garantia, em razão da não observância da ordem de preferência prevista no artigo 11 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 e, por conseguinte, requereu a penhora sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras da executada.

O requerimento foi indeferido e, em 22/04/2020, em razão da decretação da falência da Massa Falida de Alcopan Álcool do Pantanal Ltda. – EPP pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT em 23/08/2012, requereu a penhora no rosto dos autos do processo falimentar n. 75-41.2009.811.0002 – Código 219814, em trâmite na Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, da quantia de R$ 4.694.552,10(quatro milhões, seiscentos e noventa e quatro mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e dez centavos).

Tal pedido não foi analisado.

Em 29/05/2020, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente.

Sobre o tema, importante consignar que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.340.553/RS, pacificou o entendimento acerca do correto procedimento à declaração da prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Na ocasião do julgamento, foram fixadas as seguintes teses:

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF,findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Evidencia-se, portanto, que a automatização impera o novel entendimento da
prescrição

intercorrente
, eis que as decisões judiciais que dão início à suspensão e arquivamento do processo não têm mais caráter obrigatório, apenas declaratório.

As intimações da Fazenda Pública, inclusive, também perderam a sua obrigatoriedade (exceto no caso da tese 4.1), sendo que na atual conjuntura, a omissão dessas intimações só é prejudicial nos casos em que o dano restar demonstrado.

Conforme dispõe o artigo 40 da LEF, as intimações são feitas em 2 (dois) momentos, quais sejam: na suspensão dos autos (§ 1º); antes do reconhecimento da consumação da
prescrição

intercorrente
(§ 4º).

Portanto o magistrado não possui mais a obrigação de suspender ou arquivar o feito, eis que estes marcos são presumíveis, e não acarretam prejuízo algum para o Exequente, pois este tem total liberdade de postular em juízo e continuar a busca ao devedor ou bens passíveis de penhora.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp, entendeu que os marcos temporais da Execução Fiscal, no que tange a
prescrição

intercorrente
, agora não dependem mais de decisão judicial, tampouco de petição do Exequente.

Tudo se opera de maneira automática, sendo que o poder incumbido ao magistrado, é apenas o de reconhecer os marcos, nas palavras do Ministro Relator do REsp nº 1.340.553/RS, Mauro Campbell Marques:
Isto porque nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo para a contagem da primeira parte (prazo de 1 ano de suspensão), somente a lei o é (ordena o art 40: “[...] o juiz suspenderá [...]”)
[...].

Dessa forma, tem-se que o instituto em tela se concretiza de maneira muito mais célere, e com pouca, ou nenhuma, interferência do Poder Judiciário, ou das partes, eis que os acontecimentos, agora, independem de petições ou decisões, como já elencado.

Salutar, contudo, informar que existe um ato que ainda é indispensável para a concretização da
prescrição

intercorrente
, que é a ciência da Fazenda Pública da não localização do Devedor, ou de bens passíveis de penhora, conforme fixado na tese 4.1, colacionada alhures, que, inclusive, é o ato que dá início à suspensão do processo, a primeira parte do procedimento da
prescrição

intercorrente
.

A indispensabilidade do referido ato se dá por questões óbvias, seria impossível a Fazenda Pública se manifestar acerca da
prescrição

intercorrente
, se ela não tomar conhecimento de que já se deu início à contagem do prazo de suspensão.

Assim, com a ciência do ente público, os atos dispostos no artigo 40 da Lei nº 6.860/80 se sucedem de maneira espontânea, restando ao Exequente diligenciar para que o prazo não se esgote, e que a prescrição não se perfaça.

Ao compulsar o feito, constata-se que houve alguma demora no impulsionamento processual por parte da exequente. Porém denota-se, também, que o Juízo também não agiu com o acerto esperado, pois o marco inicial da do prazo prescricional se dá com a intimação pessoal do exequente, de forma eletrônica, do bem oferecido em penhora, que somente ocorreu
28/08/2019.

Importante aqui ressaltar que por se tratar da Fazenda Pública a intimação é pessoal, conforme disposto no art. 25, LEF e, no art. 183 do CPC:

Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

O que se busca com a intimação pessoal da Fazenda Pública é propiciar à esta, condições de atuar no processo da forma mais ampla possível, possibilitando o acesso à todas as informações contidas nos autos, o que resulta numa prestação jurisdicional mais efetiva, considerando o interesse público.

Nesse sentido o §1º, do art. 183, CPC, preceitua que a intimação pessoal ocorre também por meio eletrônico:

[...]

§ 1º A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico. [...].

Veja que no caso, o processo passou a tramitar por meio eletrônico em 2014, e portanto, a intimações deveriam ser realizadas nessa modalidade., porem o que se percebe é que foram expedidas intimação pelo correio e por carta precatória. Não havendo nos autos comprovação carga e remessa dos autos de forma eletrônica para a Fazenda Municipal.

Assim, partindo dessas premissas, observa-se que, após a citação positiva o executado oferece um bem imóvel à penhora. No entanto a intimação da Fazenda Pública, somente, ocorreu em 28/08/2019. Sendo que a partir da manifestação pela recusa do bem ofertado inaugura-se o início do prazo
ex lege
da suspensão de 1 (um) ano, dado que, findando, teria início, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente

Desse modo, extrai-se que, a Fazenda Pública foi intimada em 28/08/2019,
acerca do oferecimento do bem à penhora pela executada, iniciando o decurso do prazo quinquenal, e a sentença extintiva, que reconheceu a prescrição intercorrente, foi proferida em 29/05/2020, contrariando as disposições legais e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso repetitivo REsp n. 1.340.553/RS (temas 567 e 571), já que sequer tinha sido transcorrido o prazo quinquenal.

Sendo assim, o Recorrente não trouxe qualquer alegação capaz de alterar a decisão retro mencionada, restando demonstrado o transcurso do lapso temporal necessário a caracterizar a prescrição intercorrente do crédito executado,

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Forte nestas razões e, om base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023